Tribunal: TJBA
Processo: 0001333-58.2010.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001333-58.2010.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Aloisio Jorge Barbosa do Carmo e outros

Advogado(s)
:
RUDINEY RODRIGUES SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR RECURSAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ. INOCORRÊNIA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM DESPROPORCIONALIDADE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E EFETIVO TRABALHO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. T
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, arbitrados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada advogado
.

2. A preliminar de nulidade
da intimação
realizada por e-mail, sob o argumento de que teria sido endereçada para pessoas que não possuem autorização legal para receber intimação em nome do Estado da Bahia
, não deve ser acolhida,
tendo em vista que a intimação realizada por endereço eletrônico torna presumida a notificação do órgão de representação processual do Ente Público, estando de acordo
o art. 183,
§1º, do Código de Processo
Civil, bem como não
gerou prejuízo ao apelante, uma vez que ocorreu a ciência inequívoca
acerca da decisão, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da intimação
.

3. No mérito, q
uanto à arguição “
de inobservância do tema repetitivo 984 do STJ
”, que trata da inexigibilidade de vinculação do magistrado aos valores dispostos na Tabela de Honorários Advocatícios confeccionada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, importa registrar que o entendimento fixado estabelece tão somente a desobrigação do magistrado de seguir a tabela de honorários da OAB/BA, e não uma proibição expressa, de modo que a sua adoção como parâmetro para arbitramento de honorários não constitui violação ao tema 984 do STJ.

4. Quanto ao
pleito de redução dos valores arbitrados aos defensores dativos
, este merece provimento.
A atuação do primeiro defensor nomeado na ação penal de origem circunscreveu-se à apresentação da resposta à acusação e ao acompanhamento em uma audiência de instrução, perfazendo, ao todo, 2 (dois) atos processuais de baixa complexidade, enquanto a atuação do novo defensor dativo limitou-se à apresentação de alegações finais, correspondendo a 1 (um) ato processual, também de baixa complexidade, não se verificando nos autos nenhuma peculiaridade que demandasse atuação diferenciada ou impusesse obstáculos e dificuldades ao desempenho do múnus processual, de modo que o montante
total fixado pelo juízo sentenciante não se mostra razoável na presente hipótese, fazendo-se necessária a sua readequação.

5. Assim, considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduzo para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para cada defensor dativo, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelos defen
sores dativos nomeados.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001333-58.2010.8.05.0054, em que figuram, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, os defensores dativos RUDINEY RODRIGUES SANTOS (OAB/BA 13.310) e
JONATHAN ARAÚJO (OAB/BA 56.768)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.